Tribunal: TJDFT
Processo: 0752935-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752935-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: NARA FERNANDES LUCIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAEM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0750217-94.2024.8.07.0001 ajuizado por NARA FERNANDES LÚCIO em desfavor do agravante, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 218113390 dos autos originais): “Trata-se de ação de Obrigação de Fazer proposta por NARA FERNANDES LÚCIO em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE. Diz a autora que efetuou inscrição em concurso para ingresso no TSE, e por ser portadora de uma doença genética raríssima, chamada Ataxia de Friedreich, e com o fim de tentar concorrer em igualdade de condições com os outros candidatos, solicitou atendimento especializado, como mesa adaptada para cadeira de rodas e de auxílio no preenchimento da folha de respostas e (ou) prova discursiva, tempo adicional de prova e computador com software editor de texto. Diz que estes dois últimos pedidos, tempo adicional e computador, foram indeferidas pela banca, sob as justificativas de que o laudo apresentado “não apresenta a justificativa indicada pelo profissional da área atestando a necessidade deste atendimento” e de que “o atendimento especializado de computador para as provas discursivas será deferido somente para candidatos com deficiência visual ou para candidatos com deficiência física de tetraplegia”. Afirma que sua doença a impossibilita a utilizar canetas ou lápis, tem fadiga crônica, de forma que não terá condição alguma de responder à questão discursiva da prova. Mesmo que se argumente que ela contará com alguém para escrever a questão discursiva por ela, a desvantagem permanece – ainda mais se somada à negativa do tempo adicional de prova. Requer tutela de urgência para que a empresa ré autorize i) tempo adicional de prova e ii) computador com software editor de texto, em tempo hábil para a realização da prova. É o relatório, passo a decidir. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência),vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são suficientes para o deferimento da tutela de urgência requerida, vez que a legislação prevê expressamente que a igualdade de condições para realização do concurso público compreende a adaptação de provas, o que compreende, dentre outros meios existentes, o serviço de computador e de tempo adicional, para candidatos que tenham necessidade especial. No caso em análise, a autora comprovou ser portadora de uma doença genética raríssima, chamada Ataxia de Friedreich, com sintomas neurológicos progressivos, debilitantes, que impõe limitação para a deambulação, e para realização de movimentos finos com as mãos, “essa última, com impacto evidente sobre a escrita manual de próprio punho, tornando a digitação seu instrumento de comunicação escrita efetivo” (id 217837281). Portanto, seria impossível à autora responder à prova do concurso sem que tenha a ajuda do computador e de tempo extra. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré autorize o tempo adicional de prova e o computador com software editor de texto, em tempo hábil para a realização da prova, além dos apoios especializados fundamentais que já tinham sido deferido a ela anteriormente. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 67202399), afirma que a agravada se inscreveu para o cargo de Analista Judiciário, especialidade Psicologia para os quadros do concurso do TSE e de outros tribunais. Informa que a agravada postulou a concessão de auxílio no preenchimento da folha de resposta, computador com software editor de texto sem corretor ortográfico, mesa e cadeira acolchoada, além do acréscimo de 1 hora para a conclusão da prova, uma vez que possui ataxia de Friedreich. Aduz que os pedidos de acréscimo de uma hora de prova e o fornecimento de computador foram indeferidos pela banca organizadora. Verbera que o pedido liminar formulado pela candidata deveria ter sido indeferido. Sustenta que não cabe ao poder judiciário adentrar sobre o mérito administrativo, conforme decidido em sistema de repercussão geral n.o 485 do STF. Defende a necessidade de inclusão da União no polo passivo. Alega que o edital é a lei do concurso público e deve ser observado. Argumenta que, nos termos do subitem 6.4.9.2 do edital de abertura, a candidata com deficiência poderia requerer o atendimento especial. Aduz que a agravante sempre concede tratamento adequado aos candidatos com deficiência, que, comprovadamente, necessitam de condições diferenciadas. Informa que o tempo adicional somente é concedido quando o candidato apresenta atestado médico acompanhado de parecer emitido por especialista da área da deficiência declarada, que justifique a necessidade de tempo adicional. Alega que o pedido administrativo foi indeferido em virtude da desídia da própria agravante, que não juntou a documentação necessária para comprovar a necessidade dos requerimentos postulados. Defende a autonomia da banca examinadora na fixação dos critérios de avaliação e classificação. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 67202403). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante postula a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Compulsando os autos de origem, verifico que a agravada apresentou pedido de tutela de urgência para lhe conceder tempo adicional de prova e computador para realizar a prova do concurso do TSE, que seria realizada no dia 08/12/2024. Transcrevo o pedido da agravada/autora: (ID 217837271, na origem) VI – DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer o Autor: a. A concessão dos benefícios inerentes à gratuidade da justiça, na forma do art. 4.o da Lei 1.060/50, bem como da prioridade da tramitação do feito; b. A citação da ré, para, querendo, apresentar contestação; c. A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, a fim de conceder o apoio especializado que consiste em i) tempo adicional de prova e ii) computador com software editor de texto, em tempo hábil para a realização da prova, marcada para 08/12/2024; d. A confirmação da liminar, a fim de que seja reconhecido o direito ao apoio especializado consistente em tempo adicional de prova e computador com software editor de texto para a realização da prova do concurso promovido pelo TSE, com data para 08/12/2024; e. A condenação da ré em custas judiciais”. Desse modo, verifico que a decisão que concedeu a tutela de urgência determinou que a banca examinadora oferecesse à candidata tempo adicional de 1 hora para concluir a prova e computador. Observa-se que a decisão foi prolatada em 19/11/2024 e o réu/agravante citado e intimado em 19/11/2024. Todavia, o recurso foi interposto no último dia do prazo pelo agravante (11/12/2024), quando já havia ocorrido a prova do concurso do TSE (08/12/2024). Assim sendo, resta nítido que o pedido do agravante não tem a urgência, uma vez que o objeto da liminar já foi cumprido, tendo em vista que o concurso se realizou no último dia 08/12/2024. Nesse contexto, a questão deverá ser analisada e julgada pelo colegiado, uma vez que não há urgência na sua apreciação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora